Tribunal: STF
Processo: RE 1532921
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul:



    “Celso Henrich interpôs agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do presente mandamus, nos seguintes termos: (...) No caso, verifica-se ainda que o procurador constituído nestes autos (Clayton Alexsander Marques - PR084806 OAB da Seccional do Paraná/PR), cujos poderes de representação foram transmitidos pelo advogado do processo originário por substabelecimento com reserva, não comprova inscrição junto à OAB da Seccional do Rio Grande do Sul, embora tenha atuado rotineiramente nos processos deste Estado. Note-se que o advogado, além da inscrição principal, deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se como ‘habitual’ a intervenção judicial que exceder cinco causas por ano, nos termos do art. 10, § 2º da Lei 8.906/94, in verbis: (...) Além disso, observo que a procuração foi outorgada na fase de conhecimento do processo vinculado ao advogado Anildo Ivo da Silva. Após o trânsito em julgado e a baixa dos autos, o procurador que havia sido constituído e cujos poderes já se esgotaram, substabeleceu os poderes ao advogado Clayton Alexsander Marques, que assim requereu o desarquivamento do processo e ajuizou o presente mandamus sem que se tenha notícias do conhecimento deste fato pela parte autora. Nos termos do § 5º do art. 6º da Lei n. 12.016/2009, com exegese adaptada ao inciso IV e V do art. 485 do Código de Processo Civil de 2015, é ainda cabível a extinção do feito porque verificada ‘a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo’. Portanto, não vislumbro motivos para modificar o entendimento anterior” (fls. 1-4, e-doc. 27).



    2. O recorrente alega ter a Turma recursal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º e o art. 133 da Constituição da República e os Temas 810 e 1.170 da repercussão geral.



    Sustenta que “o acordão atacado, estabelece decisão contrária da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, afastando o TR das condenações não tributárias da Fazenda Pública” (fl. 8, e-doc. 37).



     Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal nº 11.960/2009, como critério de correção monetária, dada a sua inconstitucionalidade, e afastar a determinação de procuração atualizada. Requer que seja ainda, que seja no juízo de admissibilidade, seja realizado o juízo de retratação” (fl. 16, e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A alegação de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios na Turma recursal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.347.790-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS INCS. X E XIII DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE REAL DE VALOR – URV. PRECLUSÃO E COISA JULGADA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.361.384-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    5. No recurso extraordinário, o recorrente alega apenas contrariedade aos dispositivos da Constituição da República apontados, ao argumento de haver “violação à Constituição (direito à propriedade) decorrente da incidência da TR, fator de correção monetária declarado inconstitucional pelo E. STF, no Tema 810 e 1170” (fl. 7, e-doc. 37).



    O recorrente não impugnou, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido no qual se assentou “a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo” (fl. 4, e-doc. 27).



    Na espécie, o acórdão da Turma recursal não apreciou o mérito da questão referente aos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral, mantendo a sentença que indeferiu a inicial do mandado de segurança, em virtude de irregularidade de representação do procurador constituído nos autos.



    Os argumentos trazidos no recurso extraordinário não constam do acórdão impugnado. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.355.080-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III – Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. VINCULAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. O único tema objeto da apelação foi a sistemática de atualização monetária dos valores sujeitos a repasse. 2. As questões relativas à vinculação dos valores repassados e à proibição do destaque dos honorários não foram aduzidas em razões de apelação nem discutidas pela Corte de origem. 3. Nos termos da jurisprudência consagrada desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.297.514-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora